Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-73.2020.8.11.0090
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-73.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAURA CONCEICAO NOGUEIRA SANTANA - CPF: 000.336.891-21 (VÍTIMA), CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA - CPF: 883.835.121-04 (VÍTIMA), PABLO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 062.981.421-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.063.731-80 (ASSISTENTE), DIEGO ANDRIELI DA SILVA RAMOS - CPF: 036.137.211-63 (ASSISTENTE), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL HETEROGÊNO PRÓPRIO COM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO ACUSATÓRIO
–
1.1. CONCURSO FORMAL
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MESMO MOMENTO DO CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À DENÚNCIA – PRETENSÃO DESCABIDA –
1.2. REGIME INICIAL SEMIABERTO
– PRETENSÃO DE RECRUDESCIMENTO PARA O REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AMPLAMENTE FAVORÁVEIS – GRAVIDADE ABSTRATA MENCIONADA PELA DOUTA ACUSAÇÃO – SÚMULA 440/STJ –
RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO
–
2. RECURSO DEFENSIVO
–
2.1. TENTATIVA
– FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – VERIFICAÇÃO – SÚMULA 582/STJ – FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA –
2.2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – SENTENÇA QUE SUSPENDE PROVISORIAMENTE A COBRANÇA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO – CARÊNCIA DE INTERESSE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - 3. APELOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Recurso acusatório.

1.1. Tendo a douta acusação detalhado na denúncia o mesmo momento consumativo do crime de corrupção de menor e do roubo, não poderá, sem o respectivo aditamento à denúncia [art. 384 do CPP], louvar-se de conclusão diversa, sob pena de vulneração ao princípio da congruência/correlação da denúncia em matéria processual penal.

1.2. A gravidade abstrata do crime de roubo não serve de supedâneo à fixação do regime inicial mais gravoso. Inteligência da Súmula 440/STJ.

2. Recurso da defesa.

2.1. A fração de 1/3 decorrente da tentativa [art. 14, II, do CP], aplicada na sentença, levou em consideração o maior
iter criminis
percorrido na ação delitiva, dada a constatação de que o apelante e seu comparsa efetivamente realizaram a grave ameaça contra a vítima, porém, diante a inusitada reação oposta por esta última, não lograram consumar apenas a subtração de bens patrimoniais, lembrando que o despojamento de bens móveis é o último ato que antecede a consumação do roubo, nos moldes do que preleciona a Súmula 582/STJ.

2.2. Carece de interesse e de fundamento o pedido de modificação da sentença quanto à sentença que, nada obstante condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, suspende a sua cobrança no mesmo ato condenatório por força da pobreza do réu.

3. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal tempestivamente interpostos [certidão no id. 119803966, de 25/02/2022] pelo
Ministério Público de Mato Grosso
,

na pessoa do Dr. Marcelo Rodrigues da Silva, bem como, pela defesa de
Wellington de Leon Lino da Silva
, representado pela Dra. Elisângela Leite Quadra da Costa, OAB/MT 21.075-O, colimando a reforma da sentença penal datada de 18/12/2020 [id. 85419357, pp. 1-13, fls. 569/581-pdf
]
, lavrada nos autos da Ação Penal PJe n. 1000359-73.2020.8.11.0090, do Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte/MT, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
,
condenou

Wellington de Leon Lino da Silva
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa
, por força da acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do CP, e art. 244-B, da Lei 8.069/90, estes na forma do art. 70,
caput
, do CP, ocorridos em 15/4/2020, por volta de 06h, na residência localizada na avenida Mato Grosso, n. 99, bairro Centro, em Nova Canaã do Norte/MT, e que vitimou Claudiomar dos Santos Santana e o menor infrator [P. H. S.],
impronunciando-o
, entretanto, da acusação da prática do crime do art. 121, § 2º, V e VII, c/c 14, II, ambos do CP, em tese perpetrado contra os policiais militares Leandro Cavalcante Silva e Diego Andrieli da Silva Ramos, atendendo a requerimento ministerial.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A douta acusação postula, nas razões constantes do id. 85419361, p. 1, fl. 596-pdf, a modificação do
concurso entre os crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores
, para que a
regra de concurso formal ceda lugar ao concurso material [art. 69 do CP]
, por entender que o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreu em momento anterior à consumação do roubo, sendo inviável, portanto, o reconhecimento do concurso formal heterogêneo próprio.

Pede, ainda, que o
regime semiaberto aplicado na sentença seja convolado em fechado
, considerada a gravidade concreta do roubo, perpetrado com violência contra a pessoa e concurso de agentes, bem como ante a pluralidade de crimes a que o apelado foi condenado, valendo-se da aplicação da regra do art. 33, § 3º, do CP.

Em sede de contrarrazões [id. 85419367, id. 85419367, pp. 1-8, fls. 605/612-pdf], a douta defesa constituída do apelado repele a pretensão ministerial, postulando o
desprovimento
do recurso acusatório, assentando-se na fundamentação da sentença invectivada.

RECURSO DE WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA

A defesa de
Wellington de Leo Lino da Silva
, por sua vez, recorre da condenação [id. 85419376, pp. 1-5], postulando, de início, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a
isenção ao pagamento das custas processuais, dada à declaração de pobreza do apelante
.

Pede, ainda, o reconhecimento de que, “[...]
se o Apelante não realizou a conduta típica do crime em comento, qual seja a subtração, não é razoável que o mesmo seja condenado tendo a aplicação mínima da causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do CP, qual seja de 1/3
” [razões, p. 3], eis porque entende que deva merecer a redução na
fração máxima de 2/3
.

Em sede de contrarrazões, a douta acusação [id. 85419380, pp. 1-5] repele as aduções postas nas razões defensivas, pugnando pelo
desprovimento
do anseio recursal, salientando que, embora não tenha ocorrido a subtração, o crime de roubo esteve muito próximo de se consumar, uma vez que a violência e grave ameaça foram empregadas.

Não se manifestou em relação ao pedido de isenção das custas processuais.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

A distribuição foi inicialmente realizada ao eminente Des. Paulo da Cunha. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 85487458, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1016219-93.2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 85487459 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento de ambos os recursos
, sustentando:

“
Sumário
: Apelação criminal – Roubo majorado tentado e corrupção de menor – Sentença condenatória – Recurso ministerial: Reconhecimento e aplicação do concurso material –
Improvimento
– Mediante uma única ação, e sob mesmas circunstâncias, o réu praticou ambos os delitos – Recurso defensivo: Pleito de elevação da fração máxima em relação à causa de diminuição de pena referente a Tentativa –
Inviabilidade
– iter criminis percorrido quase que integralmente –
Parecer pelo desprovimento dos recursos
” [id. 127936163, p. 1, fl. 650-pdf].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença ora invectivada reconheceu a integral procedência da denúncia e condenou
Wellington de Leon Lino da Silva
, qualificado, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 244-B, do ECA, c/c 70, do Código Penal.

Os fatos restaram assim descritos na denúncia:

“
FATO 01 – Roubo majorado tentado:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 06h00min, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, n. 99, centro, nesta urbe, o denunciado Wellington de Leon Lino da Silva, agindo em concurso e com a mesma unidade de propósitos e de desígnios com o inimputável
[P. H. S.]
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra pessoa exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas móveis alheias de propriedade da vítima Claudiomar dos Santos Santana, não consumando o roubo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, a vítima reagiu à abordagem dos malfeitores.

Exsurge dos documentos que acompanham a presente que o denunciado e seu comparsa Pablo Henrique, surpreenderam a vítima Claudiomar dos Santos Santana no momento em que ela abria a porta de sua residência, sendo que, munidos de armas de fogo, anunciaram o assalto dizendo-lhe ‘perdeu, perdeu’.

Na abordagem, a vítima reagiu tentando segurar o cano da arma do inimputável Pablo, conseguindo com isso fechar a porta da residência, oportunidade na qual pediu para sua esposa que lhe alcançasse a arma de fogo que possuem, momento em que, o increpado e seu comparsa se assustaram e empreenderam fuga pulando o muro da residência, não logrando os larápios levarem nada de pertences.

[...]

FATO 03 – Corrupção de menores:

Diante desses fatos, ao praticar as condutas descritas acima, o denunciado Wellington de Leon Lino da Silva, corrompeu/facilitou a corrupção da adolescente Pablo Henrique dos Santos, menor de 18 anos de idade, com ele praticando infracção penal
” [denúncia, id. 85419197, pp. 1-3, fls. 09/11-pdf].

A autoridade judiciária sentenciante, ao reconhecer a parcial procedência da denúncia,
reconheceu que os crimes de corrupção de menor e roubo ocorreram no mesmo contexto fático esmiuçado na própria peça de ingresso
, eis porque aplicou a regra do concurso formal próprio, descrita no art. 70,
caput
, do CP.
Verbis
:

“
A materialidade do delito e a prova da autoria restam sobejamente demonstradas por meio do conjunto probatório angariado durante a instrução processual em Juízo – que contou com a confissão do acusado quanto ao delito de roubo tentado.

A vítima CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA, narrou que estava chegando em sua residência quando foi surpreendido pelo adolescente P.H e o acusado, que o ameaçaram com arma de fogo. Relatou ainda, que reagiu ao intento criminoso quando logrou êxito em buscar a arma que possuía na residência, momento em que a apontou para WELLINGTON e P.H, que empreenderam fuga.

Aduz que após os fatos acionou a guarnição policial para informar a tentativa de assalto ocorrida em sua residência.

Corroborando como um todo na narrativa, está o depoimento da vítima MAURA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, a qual declarou que seu esposo evitou a consumação do assalto ao reagir segurando o cabo da arma que os autores do crime portavam; alegou que em dado momento conseguiram pegar a arma de propriedade do casal (que trabalha com o comércio de artefatos bélicos) e com isso intimidar os agentes criminosos que se evadiram do local.

Durante a instrução processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA, confessou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que combinou o delito com o adolescente P.H, via ligação telefônica, que na data constante nos autos, tentou subtrair bens móveis das vítimas MAURA e CLAUDIOMAR; que o roubo só não se consumou porque a vítima CLAUDIOMAR reagiu, momento em que ele e o adolescente empreenderam fuga.

Outrossim, a testemunha DIEGO ADRIELI DA SILVA, policial militar, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de roubo na residência da vítima CLAUDIOMAR, narrou que chegando ao local, verificaram que os suspeitos já haviam empreendido fuga, tendo logrado êxito em encontrá-los há 02 (duas) quadras de onde ocorreu a infração.

Destaca-se que a testemunha LEANDRO CAVALCANTE SILVA, policial militar, asseverou que foi solicitado por volta das 06:00 da manhã pela vítima CLAUDIOMAR, informando que houve uma tentativa de roubo em sua residência, chegando ao local, foi informado pela vítima que esta havia conseguido reagir ao assalto e que por isso os suspeitos haviam empreendido fuga.

Assim, restou totalmente evidenciada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas na forma tentada, conforme delineado na exordial.

Outrossim, para cristalizar, ainda mais, que o crime patrimonial praticado pelo agente fora perpetrado com emprego de arma de fogo, o acusado, em interrogatório judicial confirmou o uso de artefato.

No que toca ao concurso de agentes, em especial, o depoimento das vítimas, do adolescente P.H dos S. e a confissão do acusado WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA, apontam com clareza que o crime patrimonial foi praticado em concurso de agentes.

Insta frisar que com o advento da Lei Federal n.º 13.654/2018, a majorante da violência exercida com emprego de arma de fogo passou a elevar a pena intermediária em 2/3 (dois terços).

No que permeia ao crime do art. 244-B do ECA, não deve prosperar a tese de que inexiste a corrupção do menor, pois seria este que teria convidado o acusado para cometer o crime, posto que já fora pacificado pelos tribunais pátrios que se trata de delito formal, sendo despicienda a demonstração efetiva de corrupção do menor, consoante Súmula do STJ, em seu enunciado de nº 500:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal

Neste diapasão, após serem exercitados os princípios basilares do contraditório e ampla defesa, resta devidamente demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concursos formal e de pessoas perpetrado pelo acusado, bem como o delito de corrupção de menores, a condenação é medida que se impõe
” [sentença, id. 85419350, pp. 4-6, fls. 518/520-pdf].

Analisando primeiramente o
anseio acusatório
, verifica-se sem maior esforço que
não merece ser provido
.

De acordo com o
princípio da correlação, ou da relatividade, ou ainda, da congruência
, a denúncia “[...]
determina a amplitude e conteúdo da prestação jurisdicional, pelo que o juiz criminal não pode decidir além e fora do pedido em que o órgão da acusação deduz a pretensão punitiva
” [cf. Mirabete,
in

Processo penal
. São Paulo: Atlas, 10ª ed., 2000. p. 164].

Assim, nota-se que a descrição do crime de corrupção de menor feita na denúncia
fixou como marco consumativo o momento em que o menor infrator [P. H. S.] praticou o crime de roubo juntamente com o ora apelado
Wellington
.

A douta acusação, por sua vez, não promoveu como deveria o aditamento da peça acusatória, preferindo, ao revés, formular pedido genérico de aplicação da regra de concurso material em sede de memoriais finais, depois de expirado o prazo previsto no art. 384,
caput
, do CPP, marco final para o referido aditamento:

“
Art. 384.

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação,
o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias
, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)
”.

Nessa esteira, tendo a douta acusação detalhado na denúncia o mesmo momento consumativo do crime de corrupção de menor e do roubo, não poderá, sem o respectivo aditamento à denúncia [art. 384 do CPP], louvar-se de conclusão diversa, sob pena de vulneração ao princípio da congruência/correlação da denúncia em matéria processual penal.

Com efeito, delimitada na denúncia no plano fático, a sentença
não poderá desbordar a acusação
, condenando o apelante fora dos estreitos limites em que foi inicialmente requerida, retirando a possibilidade de o apelante se defender.

Não há dúvida de que a descrição fática da denúncia exerce influência decisiva na condução da defesa, e nesses termos, qualquer pedido que se alheie ao princípio da congruência ofende o corolário do contraditório e da ampla defesa, máxime quando a peça de ingresso delimita corretamente a imputação delituosa e as nuances fáticas, e a sentença não desborda a acusação.

Com efeito,
não prospera o pedido acusatório, de aplicação da regra de concurso material
.

Da mesma forma,
quanto ao pedido de recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena
, a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a excepcionalidade de uma única circunstância judicial de índole objetiva, relativa ao modo de execução delitiva [concurso de agentes], sem referir-se concretamente a qualquer traço de excepcionalidade trazida a partir da atuação individual do apelante, o que impede o atendimento ao anseio de aplicação do regime inicial fechado, máxime em se tratando de crime tentado.

Os fundamentos lançados na apelação acusatória, por sua vez, também são insuficientes a alterar a conclusão judicial de primeiro grau, pois dizem respeito apenas à gravidade abstrata tirada da prática do crime de roubo, relativos ao crime perpetrado com violência e em concurso de agentes, bem como, com envolvimento de pessoa menor de idade [constitutivo de crime autônomo de corrupção de menor, art. 244-B do ECA].

Estabelece o enunciado da Súmula 440/STJ:

“
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”.

Logo,
impõe-se desprover integralmente o recurso acusatório
.

Analisando, doravante, o recurso defensivo, tem-se que a sentença também desmerece reparos.

A fração de 1/3 decorrente da tentativa [art. 14, II, do CP] levou em consideração
o maior
iter criminis
percorrido na ação delitiva
, dada a constatação de que o apelante e seu comparsa efetivamente realizaram a grave ameaça contra a vítima Claudiomar, porém, diante a inusitada reação oposta pela vítima, não lograram consumar apenas a subtração de bens patrimoniais, lembrando que o despojamento de bens móveis é o último ato do
iter criminis
, sendo irrelevante a posse mansa e desvigiada sobre a coisa, nos moldes do que preleciona a Súmula 582/STJ:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Assim, diante da proximidade da consumação do roubo, impõe-se manter o fracionário mínimo de 1/3 de que trata a sentença.

Por último,
quanto à pretendida isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, consta que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a hipossuficiência e, embora tenha condenado ao pagamento ao apelante tal benefício,
declarou a
suspensão
de sua cobrança
, de modo a permitir concluir pela ausência de interesse de reforma da sentença nesse concernente, carente de impositividade, e, ainda, porque a cobrança
lato senso
se encontra prevista no art. 804 do CPP.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço em parte e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposta em prol de
Wellington de Leon Lino da Silva
, qualificado, bem como,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
,

mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022